Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-54.2014.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – INVIABILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS APRESENTADAS PELA VÍTIMA E SEU NAMORADO EM SEDE POLICIAL – OFENDIDA E TESTEMUNHA OCULAR NÃO INQUIRIDAS NA FASE JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE COMPROVE A AUTORIA DO CRIME – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO APELADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é sabido, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002599-54.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY DELFINO DA SILVA - CPF: 622.486.691-00 (APELADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), RODRIGO MAXIMIANO DE ASSIS - CPF: 026.430.441-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MONICA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.420.311-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MAXIMIANO DE ASSIS - CPF: 026.430.441-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO
TENTADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO
DO APELADO
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – INVIABILIDADE – VERS
ÕES
CONTRADITÓRIA
S
APRESENTADA
S
PELA
V
ÍTIMA
E SEU NAMORADO EM SEDE POLICIAL
–
OFENDIDA E TESTEMUNHA OCULAR NÃO INQUIRIDAS NA FASE JUDICIAL –
INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE COMPROVE A AUTORIA DO CRIME – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE
NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO APELADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Como é
sabido
, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo
, pois,
ser observado em
seu
favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Ademais, não se pode olvidar,
dada a sua importância
, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de
outras
provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da
C
omarca de
Poconé
/
MT
,
nos autos na Ação Penal n.

0002599-54.2014.8.11.0028
,
absolve
ndo

Sidney Delfino da Silva

da suposta prática do
crime de
tentativa de
estupro
(
art.
213,
caput
,

c/c
arts
.
14, II, e 226, I,
do Código Penal
)
, com fundamento no art. 386,
II e
VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões recursais
vistas
no ID

138241187, p. 138/143
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime descrito na denúncia, ao argumento de que
a materialidade e a autoria delitiva
s
restaram devidamente

comprovadas
.

Nas
contrarrazões que se encontram no ID
141509185
, o apelado postula o desprovimento deste
recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida integralmente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID

145026196
, opina pelo
provimento
do
verte
nte

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
138241186
,
p.
0
1/0
4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de outubro de 2014, às 23h:00, na Rua D, Quadra 7, bairro São Judas Tadeu, nesta cidade de Poconé/MT, os denunciados
Sidney Delfino da Silva e Rodrigo Maximiano de Assis
(13 anos de idade),
constrangeu
a vítima Mônica Souza da Silva,
mediante violência, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com eles se praticasse outro ato libidinoso, fato este que não se consumou por circunstancias alheias à vontade dos agentes
.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima dirigiu-se até à residência do seu namorado
Aelson
Luís de Campos Gomes, quando a mesma retornava do local fora abordada pelos denunciados
Rodrigo
e
Sidney
, momento que
Sidney
aproximou-se da vítima Mônica e relatou que queria ficar com ela. Posteriormente, o denunciado
Rodrigo
ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para manter relações sexuais com a vítima e como esta recusou-se, o denunciado Sidney relatou que esta poderia ser pega contra sua vontade.

Extrai-se dos autos que neste momento os denunciados pegaram a vítima e a

arrastaram para trás da construção do prédio denominado “
Cohabinha
Nova”, próximo ao Bairro Bom Pastor, sendo que o denunciado Rodrigo, vulgo
“
Doriquinha
”
, segurou Mônica por trás, enquanto
Sidney
tentava tirar o short da mesma, chegando até mesmo a rasgar sua camisa.

Revela notar que a vítima começou a gritar, pedindo socorro, oportunidade que seu namorado
Aelson
Luís de Campos Gomes ouviu os gritos de Mônica e
dirigiuse
até o local, presenciando os denunciados
Rodrigo Maximiano
e
Sidney Delfino
agarrando a vítima à força. Seguidamente,
Aelson
pegou uma pedra e jogou na cabeça de
Sidney
, fazendo com que os ambos saíssem correndo, impedindo que o crime se consumasse.

Por fim, nota-se que
Aelson
seguiu
Sidney Delfino
até
aonde
este morava e acionou a Polícia Militar que logrou êxito em efetuar a prisão do mesmo. Ademais, naquele momento a Guarnição da
policia
militar não conseguiu
encontra
o denunciado
Rodrigo
, e logo após, Mônica levou os policiais até a residência de
Rodrigo

aonde
fizeram a detenção do mesmo.

[...
]
.

Da leitura destes autos, vê-se que o
édito
reprochad
o
deve permanecer irretocável,
mantendo-se a
absolvição do apelado
eis que
, não obstante seja cediço que em crimes de natureza sexual é possível a comprovação da materialidade e da autoria delitiva por
outros
meios probatórios, entre os quais, e principalmente, a palavra da vítima, é
impossível
se extrair
das provas
produzid
as
na
instrução processual
, elementos
de
convicção
demonstrando que ele é o autor do
crime em apuração.

É cediço que os crimes contra a dignidade e liberdade sexual são praticados na clandestinidade, com ausência de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima assume particular importância, podendo ensejar édito condenatório; no entanto, é necessário que as suas afirmações sejam coerentes e firmes e, principalmente, estejam em consonância com os demais elementos de convicção, situação que não se constata no caso destes autos.

Tendo isso como norte, fica claro que, na espécie, a versão deduzida pela acusação não foi corroborada, com a certeza necessária, por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal, tendo em vista que
as declarações da vítima foram colhidas apenas na fase investigativa, não há nos autos exame pericial que indique a prática de violência contra a ofendida e os depoimentos dos policiais civis apontados pelo
parquet
dizem respeito apenas ao que ouviram da vítima quando do registro de ocorrência na Delegacia de Polícia.

No presente caso,
constata-se
que
a
magistrad
a
, com o cuidado e atenção que o caso requer, analisou a versão
apresentada pela
ofendida
na fase inicial
em conjunto com os demais elementos
probantes
resultantes da
instrução crimi
nal, entendendo
, ao final,
que
era
duvidosa a prática do delito
imputado ao
apelado
,

motivo pelo
qual, em obediência ao aforismo
in dubio pro reo
,

o

absolveu
.

Com efeito
,
a autoria delitiva não ficou
induvidosamente
demonstrada
,
haja vista a existência, nestes autos, de circunstâncias que afastam a certeza de que o apelado tenha realmente praticado o crime de estupro
tentado

pelo qual foi denunciado,
conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença
absolutória
da seguinte forma:

[...]

Em sede policial, o acusado SIDNEY DELFINO DA SILVA, declarou: “[...]QUE o interrogado estava junto com seu amigo “DORIQUINHA” na Travessa da Fé, quando ia passando na rua a pessoa de MONICA, e nisso “DORIQUINHA” foi e mexeu com a mulher; QUE DORIQUINHA ficou discutindo com a MONICA
porque queria ficar com ela; QUE logo após veio o namorado dela e começou a correr atrás do declarante e do DORIQUINHA com um pedaço de pau; QUE o interrogado correu para um lado e DORIQUINHA correu para outro, e quando o interrogado ia chegando em sua casa o interrogado foi agredido pelo namorado de MONICA; QUE o interrogado levou um apedrada na cabeça, e quem arremessou foi o namorado de MONICA, que a pedra acertou a cabeça do interrogado no lado esquerdo perto da testa; QUE o interrogado nega que tenha juntamente com DORIQUINHA tentado estuprar MONICA; QUE o interrogado nega que tenha “agarrado” ou rasgado a roupa de MONICA, e tudo isso é invenção dela (MONICA). QUE perguntado ao interrogado
porque
MONICA inventaria todos esses fatos, o interrogado acredita que porque ela tem “raiva” do DORIQUINHA; QUE o interrogado nega que tenha chamado MONICA de “vagabunda” e que tenha tentado forçar a mesma a ter relação sexual com ele ou DORIQUINHA; QUE o interrogado não conhece a pessoa de MONICA, apenas a via quando passava em frente
a
casa dela para ir
trabalhar;[...]
”

Em seu interrogatório em juízo, o acusado SIDNEY DELFINO DA SILVA nega a autoria dos fatos e declara em síntese que a
denuncia
é falsa, que jamais cometeu isso; que no dia estava em sua casa no dia 05/10/2014, e DORIQUINHA chegou lá conversando; que chegou um colega seu e o chamou, que como estava passando na época apuração das eleições, esse colega falou vamos lá comigo, e decidiu ir; que era uma
cohab
, e nessa
cohab
tem umas 300 casas e foram; que quando voltaram na principal, a MONICA e o rapaz estavam nesse escuro, e o DORIQUINHA conhecia a MONICA; que DORIQUINHA conhecia MONICA, tinham amizade mas não sabia dessa
historia
; que MONICA chamou DORIQUINHA e este falou para espera-lo mas a frente; que esperou DORIQUINHA, e não demorou começou uma confusão entre eles lá; que DORIQUINHA o chamou, e entrou para separar, e o rapaz o marido da MONICA veio com um pedaço de pau, e então correu para um lado e DORIQUINHA correu para o outro lado; que quando chegou próximo a sua residência já estava lá MONICA e o rapaz lhe aguardando; que correram atrás e lhe deram uma pedrada, que isso foi cedo por volta de 21h30min; que então foi para sua casa e por volta das 23h MONICA apareceu lá com a viatura de
policia
; que no destacamento MONICA falou coisa que nunca existiu, que DORIQUINHA tinha segurado ela e que tinha tentado rasgar a roupa dela que arrastaram ela para uma obra; que MONICA inventou tudo, que nunca fez isso; que apenas tentou intervir na briga deles lá; que nunca tentou tirar o short de MONICA; que DORIQUINHA era seu colega, que só ficou sabendo que havia envolvimento com MONICA depois em relação a droga; que esse rolo aconteceu porque DORIQUINHA devia dinheiro de droga pra MONICA, e quando MONICA chamou DORIQUINHA era para cobrar o dinheiro; que acredita que era algo em torno de cinquenta reais; que DORIQUINHA devia MONICA cinquenta reais, dinheiro de droga; que o local que tudo ocorreu foi em uma rua, há uns 150metros de sua casa; que DORIQUINHA começou a discutir com MONICA e o rapaz namorado do lado; que até então estava mais a frente, e depois DORIQUINHA o chamou e então entrou no meio, mas
ai começaram a ir para cima; o rapaz pegou um pedaço de pau e depois correram cada um para um lado; que estava indo embora com DORIQUINHA, que MONICA e o namorado estavam nesse escuro quando MONICA chamou DORIQUINHA e ele foi lá; que MONICA cobrou DORIQUINHA a
divida
, e ficou esperando mais
a
frente.

Nota-se que o réu mantém basicamente a mesma versão dos fatos, negando veemente que tenha encostado a mão na
vitima
. Assevera em juízo que a
vitima
e DORIQUINHA discutiram e brigaram e este foi intervir e acabou sendo perseguido pela
vitima
e seu namorado.

Por sua vez, o depoimento da
vitima
e das testemunhas não corroboram forma coesa a materialidade e a autoria identificada no bojo dos autos.

Em seu depoimento em delegacia às fls. 12/13, a
vitima
MÔNICA SOUZA DA SILVA, à época dos fatos, declarou quanto aos fatos ocorridos: “[...] QUE a declarante foi
vitima
de tentativa de estupro na data de ontem (05/10/2014), por volta das 23:00 horas; QUE a declarante teria ido até a casa do namorado de nome AELSON, e quando retornava foi abordado pelas pessoas de DORIQUINHA e outro rapaz que a declarante não conhece, mas que está preso nesta delegacia; QUE o outro rapaz falou a declarante: “quero ficar com você” e a declarante se recusou; QUE então DORIQUINHA ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para “ficar” (manter relações sexuais) com ela, e como a declarante recusou, o outro rapaz que estava junto disse: “essa ai é vagabunda é mulher vagabunda a gente não precisa pagar, pega a força mesmo”; QUE nisso DORIQUINHA e outro rapaz pegaram a declarante e a “arrastaram” para atrás da construção da “
cohabinha
nova” próximo ao bairro Bom Pastor; QUE então DORIQUINHA segurou a declarante por
tras
e o outro rapaz tentou tirar seu short e rasgou a camiseta da declarante; QUE a declarante começou a gritar e logo após chegou o namorado da declarante e um amigo dele que correram atrás dos dois suspeitos; QUE o namorado da declarante “bateu” no outro rapaz que tentou estuprar a declarante, mas ele fugiu para a casa dele e a Policia Militar foi acionada e prender esse rapaz; QUE DORIQUINHA conseguiu fugir a PM não teve como
prende-lo
; QUE ao ser mostrada a fotografia para a declarante da pessoa de SIDNEY DELFINO DA SILVA, a mesma reconhece como sendo a pessoa que estaria na companhia de DORIQUINHA, e que foram eles que tentaram “ficar a força” (ter relações sexuais mediante o uso de violência com a declarante). QUE a declarante afirma que tem lesões no dedo e na perna decorrente da violência praticada pelos suspeitos durante a tentativa de estupro; QUE os dois suspeitos são conseguiram “fazer nada” com a declarante, pois assim que ela começou a gritar foi socorrida pelo namorado e o amigo
dele;[...]
”

A
vitima
não foi ouvida em juízo.

A testemunha AELSON LUIS DE CAMPOS GOMES, em depoimento prestado na delegacia as fls.14, declarou: “[...] QUE o declarante estava indo
emora
da casa de sua irmã para a residência de sua mãe e ouviu gritos de sua namorada MONICA (vitima); QUE então o declarante verificou que os gritos estavam vindo da “
coahbinha
nova” e foi até o local e presenciou a pessoa de DORIQUINHA e o outro rapaz que o declarante não conhece agarrando a força a
MONICA; QUE o declarante então pegou uma pedra e jogou, acertando a cabeça do rapaz que estava com DORIQUINHA; QUE nisso os dois saíram correndo, mas o declarante seguiu um deles e verificou onde o mesmo morava, e acionaram a PM que prendeu esse rapaz; QUE o declarante observou que os dois rapazes teriam rasgado a camisa de MONICA e assim o declarante tirou sua blusa e deu para que ela usasse;[...]”. Nota-se do depoimento da
vitima
e da suposta testemunha ocular inconsistências como o fato de que a
vitima
afirma que teria ido até a casa do namorado AELSON e os fatos aconteceram quando esta estava sozinha indo embora para sua casa. Por sua vez a testemunha AELSON declarou que estava na casa de sua irmã e estaria indo para casa de sua mãe, contrariando o depoimento da
vitima
. E ainda, a
vitima
sequer menciona a pedra que seu namorado AELSON jogou no réu SIDNEY, declarando que SIDNEY mais
um amigo interviram
na situação e bateram em SIDNEY, fato este sequer mencionado por AELSON que não declarou a presença de mais amigo consigo e ainda mencionou que apenas jogou a pedra na cabeça de SIDNEY.

A testemunha policial militar ARNON OSNY MENDES, em depoimento prestado em juízo à ref. 125, declarou em síntese que os policiais apresentaram o réu SIDNEY juntamente com a
vitima
na delegacia, e a
vitima
estava vestida a camisa do namorado dela, e dito que a dela haveria sido rasgada; que o namorado da
vitima
estava bem exaltado, e questionou porque teria agredido o SIDNEY, e ele respondeu que era namorado da
vitima
, e que era porque tinha visto sua namorada
semi
nua, pois tinham rasgado a roupa dela; que a
vitima
apresentava algumas escoriações mas não sabe se foi da luta corporal, e
esta
se mostrava bastante abalada; que a
vitima
é usuária de drogas, mas no dia pelo traje e jeito dela, havia sinais de que realmente ela havia sofrido a violência.

A testemunha policial militar, THIAGO FERRAZ LEITE, em depoimento prestado em juízo à ref. 125, declarou em síntese que, a
vitima
era uma pessoa reincidente na delegacia por ser usuária de drogas; que de forma geral a MONICA compareceu como
vitima
de uma tentativa de estupro; que o namorado, um adolescente, fez a defesa da
vitima
, utilizando-se de uma pedra; que se recorda de uma camisa rasgada; que os suspeitos não confessaram, alegaram uma discussão; que o namorado da
vitima
teria confirmado a versão da mesma, e justificado a agressão ao suspeito SIDNEY, porque se ele não tivesse aparecido o ato teria se consumado.

A testemunha policial militar, MARCIO BENVINDO DE FRANÇA, em depoimento prestado em juízo à ref. 150, declarou em síntese que, a
vitima
relatou que tinha sido sofrido tentativa de violência sexual, cometido por Rodrigo “
Doriquinha
” e o Sidney; a
vitima
disse que primeiro pegaram ela, e a levaram atrás da casa de construção em um lugar isolado e Página 2 tentaram violentar ela; que uma pessoa, que era companheiro/namorado da
vitima
a ajudou e evitou que acontecesse o crime; que a violência sexual só não ocorreu porque o namorado da
vitima
interrompeu o ato; que a
vitima
afirmou com absoluta certeza que foi o Rodrigo e o Sidney; que a
vitima
estava com a blusa rasgada e algumas escoriações; que o local dos fatos era
um local que não era habitado, e escuro, praticado durante a noite.

[...]

Primeiramente,
d
eve ser registrado que as
declarações da vítima
apresentam
certas incongruências, especialmente, quando confrontadas com o
que foi
narrado por
seu namorado, a testemunha
Aelson
Luís de Campos Gomes – que também foi inquirido apenas na fase policial –
, porquanto
Mônica
declar
ou

que estaria voltando da casa do namorado
Aelson
Luís, enquanto
este
disse que ela estava indo da casa da irmã para a casa da mãe e, além disso, Mônica mencionou que
Aelson

Luis
estaria acompanhado de um amigo quando interveio para que o crime não se consumasse, enquanto a testemunha nada mencionou sobre a presença de terceira pessoa.

Por outro lado, os agentes públicos inquiridos na fase judicial reproduziram os relatos ouvidos da vítima quando esta compareceu à Delegacia de Polícia para a realização do registro de ocorrência, nada acrescentando sobre os fatos concretamente.

Por sua vez, o

apelado
manteve a negativa da conduta criminosa desde o início da persecução penal, salientando que
houve uma discussão entre a
vítima
, seu namorado e o corréu Rodrigo relativamente a uma dívida originada da venda de drogas, oportunidade em que a ofendida “cobrava” dele a quantia de R$ 50,00 e apenas interveio durante a
briga.

Além do mais, i
nexistem
nestes
autos exames médicos que possam auxiliar na constatação da violência sexual, além do
que foi
narrado pela
própria
vítima
, isso sem contar que
o relatório policial visto no ID 138241186, p. 43/48 consignou que “
Mônica Souza, na data dos fatos não apresentava qualquer lesão corporal. E segundo afirmado pela vítima, durante a tentativa de estupro não houve possibilidade
dos
agressores cometerem qualquer ato sexual, motivos pelos quais não houve a requisição de exame pericial
”.
Destaques no original

Desse modo,
vê-se
que o conjunto probatório não se apresenta consistente o necessário para condenar o
apelado
, eis que se tem de forma isolada e exclusiva a palavra da vítima
apenas em sede policial
imputando o crime contra o
recorrido
,
que
por sua vez
nega-o veementemente.

N
ão se pode olvidar,
dado a
sua importância que, em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldadas nos autos, por meio de
outras
provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese.

Sendo assim, n
ão obstante seja possível que o delito em alusão tenha sido perpetrado conforme narrado na peça acusatória, a dúvida que emerge do conjunto probatório não autoriza, como
dito anteriormente
, a condenação
do apelado,
motivo pelo qual, considerando a fragilidade probatória e a gravidade de uma condenação criminal,
a
sentença absolutória deve ser mantida, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

C
omo é sabido,

em
matéria penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, não sendo, pois, por outra razão que esse preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva. A
lém do mais, o
sistema penal pátrio prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de
sentença penal condenatória”
.

A
ntes de integrar a Lei Fundamental da República, o referido princípio
já
era tratado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, sobretudo depois da adesão do
Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11, item 1, incluiu a garantia que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”
.

Por seu turno, a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, também se referiu à matéria no seu art. 8o, item 2, afirmando que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa [...]”
.

Daí por

que,
um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito
exatamente
à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que, no processo penal
de
um
Estado
Democrático
de
Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
, tal como se extraí da doutrina de
Guilherme de Souza Nucci

para quem:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema,
não discrepa da doutrina acima citada, como pode ser visto nos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO. REVERSÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALORAÇÃO DE PROVAS. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. HIPÓTESES NÃO PRESENTES NA SITUAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A Corte de segundo grau, soberana quanto à análise das provas e dos fatos, não obstante tenha partido da premissa de que a palavra da vítima tem valor relevante na comprovação da prática dos crimes sexuais, entendeu que, no caso, não estaria corroborada pelas demais provas dos autos, pois existiriam várias contradições acerca dos fatos ocorridos tanto no relato da Vítima como no depoimento das testemunhas
, especialmente, aquele prestado pela sua avó materna.

2. Para rever o entendimento, com o fim de fazer prevalecer a tese segundo a qual estaria comprovada a prática do delito de estupro de vulnerável, seria necessário o reexame do conteúdo do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. Valorar provas é dizer se determinado meio probatório é juridicamente apto para demonstrar a ocorrência de determinado evento, como, por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de prova exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto.

4. A qualificação jurídica dos fatos incontroversos, na via do recurso especial, exige que a ocorrência dos fatos tenha sido considerada provada no acórdão proferido pela instância pretérita, o que não ocorreu no caso concreto. Pelo contrário, o Tribunal a quo absolveu o Agravado exatamente sob o fundamento de que não estava suficientemente comprovada a existência das condutas cuja prática lhe haviam sido imputadas pela Acusação.

5. O que se pretende no recurso especial é que esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, haveria provas suficientes para condenar o Agravado, o que é nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via recursal.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1525706/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020,
DJe
29/09/2020)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA DIVERGÊNCIA E DESARMONIA ENTRE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para admissão do recurso especial com base no art. 619 do CPP, a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No caso dos autos, não é o que se verifica, uma vez que a matéria tida por omissa foi exaustivamente examinada pelo Tribunal de origem. Trata-se, pois, de mero inconformismo da parte.

2. Outrossim, ressalta-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto à motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in
casu
.

3. É cediço que esta Corte Superior atribui especial relevo à palavra da vítima nos crimes sexuais. Porém, a conclusão pela culpabilidade depende da coerência com os demais elementos de provas carreados aos autos. Precedentes.

4. Na hipótese sob exame, verifica-se que o Tribunal de origem, com apoio no robusto arcabouço fático-probatório, entendeu pela existência de dúvida plausível acerca da ocorrência da conduta delitiva. O acolhimento, pois, da pretensão recursal acarretaria inevitável revolvimento no contexto fático-probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1631659/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020,
DJe
18/06/2020)
Destacamos

Posto isso, em
dis
sonância

d
o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Sidney Delfino da Silva

da acusação
do crime de
tentativa de estupro
, previsto no art. 21
3,
caput
, c/c
arts
.

14, II
,

e 226, I
,

do Código Penal
, nos termos preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023